Tribunal: TCU
Processo: 024.960/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial de recursos repassados por meio de termo de compromisso firmado para a execução de sistema de esgotamento sanitário - MSD.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recurso de revisão interposto por José Mauricio Carneiro Fernandes contra o Acórdão 3171/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. André de Carvalho). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, III e 35, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do RI/TCU conhecer do recurso de revisão em análise para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência ao recorrente sobre o presente acórdão, destacando que a deliberação pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 9.3. encerrar os presentes autos.